Tribunal: STF
Processo: ARE 1520662
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos cujos objetos são decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 767, pp. 2-3):



    Apelação das Defesas Preliminares Insuficiência de fundamentação da sentença Avaliação dos elementos de prova e conclusão quanto à responsabilidade penal dos apelantes Não constatada a inépcia da denúncia Peça acusatória que individualizou as condutas dos acusados e bem descreveu os fatos aqui tratado Possibilidade da substituição do exame pericial por outros meios de prova Impossibilidade Inexistência de exame de corpo de delito por outros meios de prova Absolvição sumária Questão preclusa Preliminares rejeitadas Organização criminosa Associação estável voltada à prática de crimes patrimoniais Farta prova colhida por meio de diligências, apreensão e oitiva de testemunhas Condenações mantidas Penas-base fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes Acréscimo das penas dos réus Danilo, Robson e Ricardo em 1/6, ante a reincidência Acréscimo das penas em ½ por se tratar de organização armada Latrocínio tentado Suficiência de provas Consistentes declarações das vítimas Condenações mantidas Penasbase fixadas acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias do delito Aumento das penas dos réus Danilo e Robson em 1/6 por conta da reincidência Compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida a favor do réu Ricardo, a despeito de sua parcialidade, com a circunstância agravante da reincidência Redução das penas em 1/3 pela tentativa, face ao 'iter criminis' percorrido Resistência qualificada Delito imputado aos réus Jasiel e Danilo, que resistiram violentamente à abordagem policial, realizando disparos de arma de fogo na direção dos policiais, obtendo êxito em impedir a execução do ato policial Penas-base fixadas acima do mínimo legal por força das circunstâncias do delito Aumento da pena do réu Danilo em 1/6 em razão da reincidência Concurso material de infrações bem reconhecido e mantido Penas somadas Regime fechado compatível com a quantidade de penas impostas e a gravidade das condutas 



    Recursos de apelação desprovidos.



    No recurso extraordinário interposto por Lourival José de Souza, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI; e 93, IX, ambos da CF. Alega-se que: a) a denúncia foi genérica, pois não descreveu a conduta do ora recorrente; b) não há provas suficientes para a condenação; c) a causa de diminuição da tentativa deve ser aplicada no patamar máximo; e d) o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto.



    No recurso extraordinário interposto por Carlos Henrique da Silva, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, não foi indicado o permissivo constitucional.



    No RE interposto por Danilo Diogenes Pereira, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, igualmente não foi indicado o permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário interposto por Jasiel Leite da Silva, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV, e LV; e 93, IX, ambos da CF. 



    No recurso extraordinário interposto por Robson Rocha da Silva, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao 5º, LIV e XLVI, da Constituição da República. Alega-se ofensa ao devido processo legal em razão da falta de exame de corpo de delito e violação ao princípio da individualização da pena, em face do aumento excessivo da pena-base.



     A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP negou seguimento, em parte, ao apelo de Lourival Jose de Souza mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral e o inadmitiu por entender configurada ofensa reflexa à CF e pela incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF (eDOC 851). O apelo extremo de Carlos Henrique da Silva foi inadmitido com base na ofensa reflexa à CF e pela incidência das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 852). O RE de Danilo Diogenes Pereira foi inadmitido com fundamento na ofensa reflexa à CF e pela incidência das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 854). Negou-se seguimento, em parte, ao apelo de Jasiel Leite da Silva mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral e, no mais, o recurso foi inadmitido com base na ofensa reflexa à CF e pela incidência das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 856). O extraordinário de Robson Rocha da Silva foi inadmitido também com base na ofensa reflexa à CF e pela incidência das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 858).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



     Inicialmente, em relação aos apelos extremos interpostos por Danilo Diógenes Pereira e Carlos Henrique da Silva, constato que, conforme já consignado anteriormente, os recorrentes não indicaram o dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 da Corte. 



     Nesse sentido:



     “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280. 



     I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 



     II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a apreciação de legislação local. Súmula 280 



     III - Agravo regimental improvido.” (AI 602469-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 08.06.2007)



    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo de Lourival José de Souza sequer têm preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo interposto por Lourival José de Souza se baseou na configuração de ofensa reflexa à CF e nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF. Entretanto, o agravante não impugna especificamente a incidência da Súmula 282 do STF. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Quanto ao recurso interposto por Robson Rocha da Silva, a irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    De igual modo, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    No mais, observo que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia mediante a interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, bem como por meio do exame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1126981 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)



    Examino, por fim, o recurso de Jasiel Leite da Silva. De início, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, a pena fixada no acórdão recorrido está devidamente fundamentada, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Não bastasse, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo de Lourival José de Souza, e nego seguimento aos demais, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente